Tribunal: STF
Processo: RE 667958
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-03-08
Data de publicação: 2012-03-08

Ementa:
Recurso Extraordinário. 2. Análise da possibilidade de os entes federativos, empresas e entidades públicas ou privadas entregarem diretamente suas guias ou boletos de cobranças aos contribuintes ou consumidores 3. Recurso Extraordinário em que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos sustenta violação ao artigo 21, X, da Constituição Federal, segundo o qual compete à União manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. 4. Razões recursais que também sustentam ofensa aos arts. 170 e 175 da CF. 5. Tema que diz respeito à organização político-administrativa do Estado, alcançando, portanto, relevância econômica, política e jurídica, que ultrapassa os interesses subjetivos da causa. 6. Repercussão Geral reconhecida.